Tribunal: TJMT
Processo: 1002208-72.2024.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002208-72.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GILSON MARCIO ARTEMAN VIANA NETO - CPF: 474.126.401-78 (APELADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL -

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APURAÇÃO DE SALDO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– PRETENSÃO QUE SEJA CONSTITUÍDO TÍTULO EM SEU FAVOR –
NÃO ACOLHIMENTO
–
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA O LEILÃO EXTRAJUDICIAL
–
CARÊNCIA DO DIREITO DO CREDOR EM BUSCAR RECEBIMENTO DE SALDO REMANESCENTE DECORRENTE DA VENDA DO BEM UMA VEZ QUE NÃO INTIMOU O DEVEDOR DA DATA DO LEILÃO
NÃO LHE OPORTUNIZANDO DEFESA – ONUS DE SUCUMBÊNCIA – IMPUTAÇÃO A QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido da intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial de modo a garantir a defesa do devedor
,
especialmente
, em razão da possibilidade de o credor vir a lhe cobrar eventual saldo remanescente posteriormente (Súmula 83 STJ).

Diante desse quadro, ocorrido a venda do bem sem a intimação do devedor acerca da data do leilão extrajudicial do veículo, o credor carece do direito de, posteriormente, cobrar saldo devedor com base na referida venda extrajudicial.

Em face de tal situação embora na presente ação de prestação de contas tenha se constatado saldo em favor da Instituição Financeira, no entanto, como lhe carece o direito de cobrar eventual saldo remanescente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado,

não há falar em constituição de título em seu favor ao ser prolatada a sentença na segunda fase da presente prestação de contas.

Em razão do princípio da causalidade cabe responder pelo ônus de sucumbência a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1002208-72-2024

APELANTE:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO:
GILSON MÁRCIO ARTERMAN VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente a segunda fase da Ação de Prestação de Contas ajuizada pelo Apelado para

a)

Declarar
parcialmente boas as contas prestadas pela requerida,
mas sem declarar a existência de saldo em seu favor diante da ausência de intimação do autor sobre o leilão extrajudicial do bem.

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.
Pelo princípio da causalidade, e com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios
em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o caso versa sobre Ação de Exigir Contas
pelo rito especial previsto nos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, na qual, o Autor buscou a condenação da Instituição Financeira à prestação de contas.

Verbera que a Instituição Financeira apresentou as contas com parecer técnico,
conforme determinado, sendo que,
posteriormente, foi proferida a sentença recorrida julgando parcialmente procedente a ação
, com fundamento na alegada ausência de intimação do Autor sobre a realização do leilão extrajudicial do bem.

Sustenta que
a sentença da 2ª Fase
não fixou o saldo devedor do autor, ora Apelado,
uma vez que
o Magistrado
a quo
considerou que o Banco não efetuou a notificação prévia do devedor antes da realização do leilão, no entanto,

o Julgador
a quo

não atentou para o disposto no Art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, que estabelece que não é necessária a intimação prévia do devedor sobre o leilão.

Assinala que a prévia notificação do devedor acerca das datas de leilão extrajudicial do bem é disposição afeta ao regime de alienação fiduciária de bens imóveis, regido pela Lei 9.514/97, inexistindo tal previsão no Decreto-Lei 911/69, aplicável ao presente caso uma vez que já consolidado, definitivamente, o domínio e a posse em favor do credor fiduciário,
não é necessária a intimação prévia do devedor para a venda do bem.

Alega que há necessidade de ser indicado o saldo apurado,
acrescentando que a
ação de prestação de contas se divide em duas fases, sendo a primeira

em que

analisado o direito do Autor de exigir contas e o dever do réu em prestá-la , sendo que
a Instituição Financeira cumpriu referida fase, contando com a especificação das receitas e evolução, bem como, acompanhada de todos os documentos necessários à elucidação das informações. ID 174241654, sendo apurado saldo devedor do Apelado no valor de R$ 16 114,48 (dezesseis mil cento e quatorze reais e quarenta e oito centavos), em 24/10/2024
.

Acrescenta que
a sentença de 2º Fase da presente demanda deveria ter homologado o saldo apurado na sua totalidade, e ter constituído título executivo judicial de imediato
, conforme preconizado pelo artigo 552 do CPC, uma vez que a apuração já foi realizada na fase instrutória do processo, que é suficiente para a constituição do título executivo.

Verbera que

a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não observou o procedimento adequado para a ação de prestação de contas, conforme estabelecido no artigo 552 do CPC,
tornando-se necessário a sua reforma, para que além de julgar boas as contas, seja declarado o saldo devedor do Autor apurado

de R$ 16.114,48 (dezesseis mil cento e quatorze reais e quarenta e oito centavos), em 24/10/2024.

Alega que
o ônus de sucumbência deve ser suportado pelo Autor
, em razão do
Princípio da Causalidade.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja homologado o saldo apurado, com a constituição do título executivo judicial em favor do Apelante bem como para reconhecer que o Apelado deve responder pelo ônus de sucumbência.

Não há contrarrazões, conforme se vê da certidão de decurso de prazo ID 288092368.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Apelação Cível em que o Apelante se insurge com relação a sentença proferida na segunda fase da Ação de Prestação de Contas ajuizada pelo Apelado.

Cumpre anotar que a Ação de prestação de contas possui duas fases, sendo que na primeira
verifica-se

a existência do dever de prestar contas,
e a segunda analisa as contas prestadas para determinar um eventual saldo credor ou devedor
.

No presente caso, foi reconhecido o dever do Apelante de prestar contas, sendo que a Apelante realizou a referida prestação de contas,

restando apurado saldo devedor do Autor no montante de R$ 16.114,48 (dezesseis mil cento e quatorze reais e quarenta e oito centavos),

e este manifestado concordância com as contas prestadas.

Dessa forma,
seguiu-se a segunda fase da ação de prestação de contas
,
sendo proferida a sentença ora recorrida na qual, o Juízo reconhece que embora havendo saldo em favor do Apelante,
no entanto,

uma vez que deixou de intimar o Apelado acerca do leilão do veículo tolhendo seu direito de defesa
,
o Apelante não faz
jus
à cobrança do referido montante apurado em seu favor, fundamentando da seguinte forma
:

“
Compulsando os elementos informativos produzidos no processo, principalmente o relatório apresentado pela requerida ao evento nº 174241654, verifica-se que o autor possuía um débito no valor de R$ 17.659,23 (dezessete mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos). Somado a esse montante, a instituição financeira arcou com despesas para regularização do bem após a apreensão na quantia de R$ 5.105,66 (cinco mil cento e cinco e sessenta e seis centavos), totalizando o valor de R$ 22.764,89 (vinte e dois mil e setecentos e sessenta e quatro e oitenta reais e oitenta e nove centavos), com o qual concordou expressamente o autor (evento n.º 177678829).

Diante deste cenário, deflui-se que o valor auferido com a venda do veículo (R$ 10.750,00 – evento n.º 174241654, fl. 7), não foi suficiente para saldar o débito total que o autor possuía com a instituição financeira, restando um débito atualizado devido à instituição financeira no patamar de R$ 16.114,48 (dezesseis mil cento e quatorze reais e quarenta e oito centavos). Sendo assim, entendo que deva ser considerada parcialmente boas as contas prestadas, porque ficou comprovado por meio da prova documental, que o valor auferido com a venda do veículo não foi suficiente para quitar o saldo devedor principal e as despesas decorrentes da cobrança.

De outra banda, em que pese ter sido apurado um saldo devedor em favor da requerida e embora o Decreto-Lei nº 911/69 não estabeleça como requisito obrigatório a intimação prévia do devedor sobre o leilão extrajudicial, a ausência desta intimação tolhe a oportunidade de defesa dos interesses do devedor e retira do credor a possibilidade de cobrança de eventual saldo remanescente.

O Apelante sustenta que não tem o dever de intimar o Apelado acerca do leilão para venda do veículo
, já que tinha havido a consolidação da posse e propriedade em favor da Instituição Financeira e, ademais, referida obrigação se estende aos leilões de bens imóveis na forma da Lei 9.514/97.

Assevera que dessa forma
ao julgar a segunda fase da Ação de Prestação de Contas deveria o Juízo
a quo
ter homologado o saldo apurado na sua totalidade, e ter constituído título executivo judicial de imediato
, conforme preconizado pelo artigo 552 do CPC, uma vez que a apuração já foi realizada na fase instrutória do processo.

Pretende, ainda, que o ônus de sucumbência seja atribuído ao Apelado.

Portanto, como visto, o Juízo
a quo
reconheceu como boas as contas prestadas pelo Apelante, no entanto, reconhece que embora haja saldo em seu favor
como não intimou o Apelado sobre o leilão do veículo,
referida situação obstou o direito de defesa e, ainda, retira do credor/Apelante a possibilidade de cobrança de eventual saldo remanescente
, deixando, portanto de constituir o título em favor do Apelante na forma do artigo 552 do CPC.

Com efeito, a busca e apreensão de um veículo financiado e posterior leilão, bem como a intimação do devedor seguem um processo legal, valendo ressaltar que a busca e apreensão ocorre diante do inadimplemento quanto ao pagamento das parcelas do financiamento, sendo que o credor posteriormente a notificação poderá retomar o bem, sendo que a intimação do devedor é crucial para que possa exercer seus direitos antes da realização do leilão.

No caso, verifica-se que a Instituição Financeira aviou a alienação de veículo automotor com base no Decreto 911/69 e, como não havia prestado as contas da referida alienação
, motivou o Autor a ajuizar a presente Ação de Prestação de Contas que, ao final, constatou-se saldo em favor da Instituição Financeira no valor de R$
R$ 16.114,48 (dezesseis mil cento e quatorze reais e quarenta e oito centavos).

Ocorre que o Apelante deixou de notificar o devedor acerca do leilão extrajudicial do veículo e, embora tenha alegado que não tem esse dever, no entanto,

com relação a aplicação do artigo 2º do Decreto lei 911/69 o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido da intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial de modo a garantir a defesa do devedor, especialmente, em razão da possibilidade de o credor vir a lhe cobrar eventual saldo remanescente posteriormente.

Diante desse quadro, ocorrido a venda do bem sem a intimação do devedor acerca da data do leilão extrajudicial do veículo, o credor carece do direito de posteriormente
,
cobrar saldo devedor com base na referida venda extrajudicial do bem,
senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/69). RECONVENÇÃO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E DA RECONVENÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA E CUMPRIDA. POSTERIOR VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DAO CONHECIMENTO DO DEVEDOR DA VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM E DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCABIMENTO DA ALEGAÃO DE QUE O VALOR DA VENDA
E DAS PARCELAS ADIMPLIDAS FOI INSUFICIENTE À QUITAÇÃO DO CONTRATO. MANUNTEÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.
Apesar de ser facultada ao credor a venda do bem extrajudicialmente, independente de prévia avaliação, leilão ou hasta pública, há necessidade de que seja assegurado ao devedor o direito de acompanhar a alienação do veículo
,
sob pena de inviabilizar a cobrança de eventual saldo remanescente.
No caso dos autos não havendo prova da prévia intimação do devedor para acompanhar os atos da venda extrajudicial do bem objeto do contrato, nem demonstração ou comprovação, pelo credor, no momento oportuno (contestação à reconvenção), acerca da existência de débito remanescente, não merece reforma a sentença que julgou procedente a reconvenção. Apelação desprovida.(Apelação Cível, Nº 70044240869, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em: 16-08-2012).

Diante desse quadro, trazendo a questão para a presente Ação de Prestação de Contas ajuizada pelo Apelado, não há como acolher a pretensão do Apelante em ser declarado título executivo em seu favor referente ao saldo remanescente apurado na presente demanda,

na medida em que não adotou a prudência necessária e a cautela devida quando da alienação do bem
,
carece-lhe o direito de cobrar eventual saldo remanescente decorrente do referido leilão extrajudicial,

visto que não oportunizou ao devedor a exercer seu direito de defesa quando da venda do bem, deixando de notificar o mesmo acerca da data do leilão.

Assim, uma vez que carece do direito a receber eventual saldo remanescente, não há de se constituir título em seu favor decorrente de eventual saldo remanescente apurado na presente demanda, conforme artigo 552 do CPC, como requer
.

No pertinente ao ônus de sucumbência

impõe reconhecer que em decorrência do princípio da causalidade, aquele que deu causa à demanda deve responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

No caso em análise, verifica-se que
a Instituição Financeira

Apelante deu causa ao ajuizamento da Ação de Prestação de Contas pelo Apelado
na medida em que
alienou o veículo em leilão extrajudicial e não havia prestado contas ao devedor acerca da venda do bem

o que somente ocorreu após o ajuizamento da presente demanda.

Diante desse quadro, não há como imputar o ônus de sucumbência do Apelado, não merecendo reforma a sentença.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025